Tribunal: TJDFT
Processo: 0711233-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711233-46.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ROMULO RIBEIRO VIANA RECORRIDO: BRN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA., AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO Na petição de ID no 37054001, o recorrente RÔMULO RIBEIRO VIANA requer a restituição integral do prazo para impugnação da decisão que inadmitiu o recurso especial por ele interposto, sustentando que, na ausência de requerimento de que todas as publicações constassem em nome de um determinado advogado, as intimações deveriam ser realizadas em nome de todos os causídicos. Conforme certificado nos autos (ID no 36853228), a decisão de ID no 35325343 foi disponibilizada no DJe em nome da advogada Viviane Resende Dutra Silva, OAB/DF 30.818, representante judicial do recorrente, no dia 24/05/2022. Analisando os autos, verifica-se que não há requerimento de que as publicações sejam realizadas em nome de todos os advogados da parte. Ao contrário do que defende o recorrente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, “havendo vários advogados habilitados a receber intimações, é válida a publicação realizada na pessoa de apenas um deles. A nulidade das intimações só se verifica quando há requerimento prévio para que sejam feitas exclusivamente em nome de determinado patrono, o que não é o caso dos presentes autos” (AgInt no REsp n. 1.911.481/CE, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 24/6/2022). Ademais, mesmo nos casos em que é requerida a publicação em nome de dois ou mais procuradores, o STJ considera válida a intimação realizada apenas em nome de um dos advogados da parte. Nesse sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. NULIDADE POR VÍCIO DE INTIMAÇÃO. PEDIDO DA PARTE PARA QUE O ATO INTIMATÓRIO FOSSE DIRIGIDO A DOIS ADVOGADOS. UM DOS CAUSÍDICOS NÃO INSCRITO NO SISTEMA ELETRÔNICO PROJUD. INVIABILIDADE TÉCNICA FIXADA A PARTIR DE NORMA LOCAL. SÚMULA No 280 DO STF. PRECEDENTES DA CORTE QUE, EM QUALQUER CASO, RECONHECEM A VALIDADE DA INTIMAÇÃO DIRIGIDA A APENAS UM DOS CAUSÍDICOS ESPECIFICADOS PELA PARTE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. BOA-FÉ QUE SE PRESUME. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte considera válida, de qualquer forma, a intimação levada a efeito em nome de apenas um dos advogados da parte, ainda que requerida a publicação em nome de dois ou mais procuradores. (...)(REsp n. 1.837.320/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 31/3/2022.) Dessa forma, indefiro o requerimento de restituição do prazo recursal. Retornem os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007